Tribunal: TJDFT
Processo: 20181410027072APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 564, IV, CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO APRECIADA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA PENAL. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção, não para o rejulgamento de questões já decididas pelo colegiado.
2. Não há que se falar em nulidade absoluta em razão de os autos do inquérito policial não terem sido encaminhados ao MP novamente após o apensamento das medidas protetivas de urgência, haja vista não se tratar de ato listado no art. 564 do CPP.
3. De qualquer forma, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563, CPP).
4. Se a Promotora de Justiça que se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial nos termos do art. 395, III do CPP antes havia oficiado nos autos em que processadas as medidas protetivas de urgência requeridas pela embargante, sua manifestação antes da reunião dos processos não implicou prejuízo para a Defesa.
5. A alegada ausência de justa causa para o exercício da ação penal constituiu o mérito do recurso interposto pela embargante, questão suficientemente debatida e resolvida nos termos do acórdão embargado. Eventual insatisfação com a conclusão ali contida deve ser resolvida de outra forma e em outra instância.
6. Embargos de declaração conhecidos, providos em parte para o exame/rejeição de preliminar arguida nas razões recursais e não apreciada na apelação, sem os efeitos infringentes pretendidos, entretanto.